Tribunal: TJDFT
Processo: 0774735-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO. INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de obrigação alimentar fixada em favor de seu filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora do menor.
6. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, assim como ante a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja reduzido o valor fixado a título de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados, suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, sendo presumida a necessidade da criança.
2. A redução da obrigação alimentar exige prova robusta de alteração na capacidade financeira do alimentante, o que não se verifica quando há indícios de rendimentos e patrimônio que sustentam a manutenção do valor fixado.